Tribunal: TJDFT
Processo: 0752198-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de Thiago Vieira Gomes, decretada com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. A prisão foi mantida pelo juízo de origem com base na gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas e no risco à ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da ausência de fundamentos concretos que demonstrem risco à ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o paciente seja primário, com residência fixa e bons antecedentes, e não existam provas que indiquem uma possível reiteração delitiva, a ordem deve ser concedida.

4. A gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas, em regra, não é hábil a justificar a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Habeas corpus conhecido e ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852710, 0714979-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024.